Tribunal: TJDFT
Processo: 0734687-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0734687-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELZIR NASCIMENTO DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Elzir Nascimento da Silva em face da r. decisão (ID 50338089) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em desfavor de BRB Banco de Brasília S/A, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Nas razões recursais (ID 50338076), alega, em síntese, que o Juízo a quo se ateve aos rendimentos brutos dele, sem levar em consideração demais descontos automáticos que incidem em seu contracheque, o que lhe gera remuneração líquida de R$ 4.350,67 (quatro mil, trezentos e cinquenta reais e sessenta e sete centavos). Aduz que o objetivo da ação de referência é justamente buscar a cessação dos débitos em conta corrente, em razão do valor elevado dos empréstimos, que tomam conta de parcela significativa dos rendimentos do Agravante. Acrescenta que, além das dívidas com empréstimos, também arca com gastos essenciais da própria subsistência e da família dele, como moradia, alimentação, saúde, transporte e lazer, encontrando-se momentaneamente impossibilitado de recolher custas processuais e arcar com eventuais honorários de sucumbência. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja deferido o benefício da gratuidade de justiça. Juntou às razões recursais declaração de hipossuficiência (ID 50338079), notificação extrajudicial enviada ao Agravado, em que pugna pelo cancelamento de autorização de débito automático na fatura do carão de crédito (ID 50338080), extratos bancários (IDs 50338081 a 50338083), contracheque (IDs 50338084 e 50338085) e declaração de imposto de renda do exercício 2023 (ID 50338086). É o breve relatório. Decido. Admito o recurso. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo o § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa de veracidade à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a presunção que recai sobre a alegação da parte, caso existam nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, consoante determina o § 2o do citado artigo. No caso em apreço, a documentação acostada aos autos não comprova a hipossuficiência econômica alegada. O Agravante é servidor público da Secretaria de Estado de Saúde do DF e, consoante o contracheque juntado aos autos, auferiu, em junho de 2023, rendimentos mensais brutos de R$ 9.627,67 (nove mil, seiscentos e vinte e sete reais e sessenta e sete centavos) (ID 50338084). A jurisprudência desta Corte de Justiça registra como parâmetro objetivo para concessão do benefício o limite de 5 (cinco) salários mínimos de renda bruta familiar, correspondente ao teto previsto para o atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1201891, 07112635520198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 24/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifou-se). O Recorrente, portanto, não atende a esse critério e os demais elementos coligidos aos autos também não são capazes de comprovar a hipossuficiência econômica alegada. Da análise dos extratos bancários é possível constatar diversos créditos referentes a depósitos via “pix”, cuja origem não se encontra esclarecida (IDs 50338081 a 50338083), o que causa dúvida acerca da real condição financeira do Agravante. Destaque-se não ter sido comprovada a existência de despesas extraordinárias que inviabilizem o pagamento das custas processuais, em prejuízo do sustento do Agravante. Dessa forma, não se mostram presentes os requisitos autorizadores da concessão da gratuidade de justiça. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal e, em consequência, ao Agravante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento do recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Oficie-se, comunicando esta decisão ao d. Juízo a quo. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator